Tribunal: TJSP
Processo: 0000556-23.2014.8.26.0095
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO.
1. TÍTULO EXECUTIVO – Sentença de procedência de ação civil pública ajuizada pelo IDEC em face do Banco do Brasil (1998.01.1.016798-1/TJDFT) – Trânsito em julgado em outubro de 2009.
2. SOBRESTAMENTO DO FEITO – Descabimento – RE 626.307/SP – Pedido indeferido pelo

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO.
1. TÍTULO EXECUTIVO – Sentença de procedência de ação civil pública ajuizada pelo IDEC em face do Banco do Brasil (1998.01.1.016798-1/TJDFT) – Trânsito em julgado em outubro de 2009.
2. SOBRESTAMENTO DO FEITO – Descabimento – RE 626.307/SP – Pedido indeferido pelo e. STF, em abril de 2019 - REsp 1.774.204/RS e 1.801.615/SP (Tema 1033) – Inaplicabilidade ao caso concreto – Ordem restrita a recursos especiais e agravos em recursos especiais em trâmite na segunda instância e/ou STJ.
3. PRESCRIÇÃO – Inocorrência – Validade e eficácia do protesto interruptivo manejado pelo MPDFT em 26 setembro de 2014 – Cumprimento de sentença ajuizado em 12 setembro de 2019 – Precedentes.
4. LEGITIMIDADE ATIVA – Condição da ação verificada - Desnecessidade da comprovação da associação dos poupadores ao IDEC – Legitimidade extraordinária, não mera representação processual - Entendimento pacificado pelo STJ em análise do recurso repetitivo REsp n° 1.438.263-SP.
5. ILIQUIDEZ – Inocorrência – Título executivo oriundo de ação coletiva – Desnecessidade de ajuizamento de prévia liquidação pelo procedimento comum – Ausência de controvérsia sobre a autenticidade dos documentos pessoais do poupador acostados à inicial e daqueles comprobatórios da titularidade de saldo em caderneta de poupança – Apuração do "quantum debeatur" que depende exclusivamente de simples cálculos aritméticos.
6. EXCESSO DE EXECUÇÃO – Inocorrência – Memória de cálculo que evidencia a cobrança da diferença de correção monetária para janeiro de 1989- Adoção dos índices da Tabela Prática para a correção monetária no período subsequente – Juros moratórios devidos desde a citação do réu na ação de conhecimento, observadas as regras de transição entre o Código Civil de 1916 e 2022 – Juros remuneratórios não cobrados pelo credor.
7. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – Pretensão ao afastamento – Descabimento – Condenação singela ao pagamento de honorários de dez por cento do valor da causa – Inexistência de "bis in idem" – Depósito realizado com finalidade única de garantia do juízo.
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.